Tribunal: TJSP
Processo: 1009310-48.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Reivindicatória. Ação proposta por proprietário não possuidor contra possuidoras não proprietárias. Improcedência. Insurgência do autor. Cabimento. Comprovado o domínio, a única forma de se afastar a petitória, com base na posse, é se demonstrado os requisitos da usucapião, pois este teria o condão de desconstituir o título dominial, por ser forma originária de aquisição de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Reivindicatória. Ação proposta por proprietário não possuidor contra possuidoras não proprietárias. Improcedência. Insurgência do autor. Cabimento. Comprovado o domínio, a única forma de se afastar a petitória, com base na posse, é se demonstrado os requisitos da usucapião, pois este teria o condão de desconstituir o título dominial, por ser forma originária de aquisição de propriedade. Caso, entretanto, em que a usucapião restou afastada por ausência do requisito temporal. Irrelevância, no caso concreto, de a posse das demandas ser justa ou injusta. Compromisso de compra e venda firmado pela corré que representa mero direito obrigacional, o qual não pode ser oposto ao autor, que detém direito real. Imissão na posse cabível, pois o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Exegese do art. 1.228 do Código Civil. Perdas e danos e quitação das despesas condominiais impostas às ocupantes do imóvel, até a efetiva desocupação, a fim de evitar o locupletamento ilícito. Avarias sobre o imóvel não discriminadas ou comprovadas, de modo que o pedido de indenização destas deve ser exercido em ação autônoma acaso haja sua efetiva constatação, após a imissão na posse. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.